Tribunal: TJBA
Processo: 0300603-28.2015.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300603-28.2015.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDVALDO SOARES SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

RECURSO DE
A
PELAÇÃO. PENAL E PROCESS
O
PENAL.

SENTENÇA QUE CONDENOU
OS RÉUS

EDIVALDO SOARES DA SILVA, MARÍLIA LIMA SANTOS E EMERSON DE JESUS
COMO INCURSOS NOS ARTS. 33,
§ 4.º,
DA LEI DE TÓXICOS. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO
.
APELO DEFENSIVO.

DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO TIPO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, CERCA DE 48KG (QUARENTA E OITO QUILOS) DE COCAÍNA, QUE ENCONTRA AMPARO EM ELEMENTOS CONCRETOS AMEALHADOS AOS AUTOS. INCREMENTO DA REPRIMENDA BÁSICA RELATIVA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM 02 (DOIS) ANOS ALÉM DO MÍNIMO LEGAL QUE SE REVELA PROPORCIONAL E MOTIVADO. PENAS BÁSICAS QUE REMANESCEM INALTERADAS NOS MONTANTES DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, INSCRITA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06, QUE FOI APLICADA NO GRAU MÁXIMO DE REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PENAS DEFINITIVAS DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA QUE REMANESCEM INALTERADAS.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0300603-28.2015.8.05.0141
, oriundos da 1.ª Vara de Criminal da Comarca de Jequié/BA, em que figuram como
Apelante
s

EDIVALDO SOARES DA SILVA, MARÍLIA LIMA SANTOS e EMERSON DE JESUS
, e como
Apelado
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação, apenas para afastar a exasperação das vetoriais culpabilidade e consequência dos crime, na primeira fase da dosimetria, sem, todavia, alterar as reprimendas definitivas fixadas em desfavor dos recorrentes
EDIVALDO SOARES DA SILVA, MARÍLIA LIMA SANTOS e EMERSON DE JESUS
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora